Tribunal: TJDFT
Processo: 0707657-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EMISSÃO E ENVIO DE CÁRTULA DE CHEQUES A TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. Trata-se de recurso interposto contra sentença que reconheceu a falha da prestação dos serviços bancários consistente na emissão e envio de cártula de cheques a terceiros, condenando o réu a reparação dos danos materiais, no valor de R$ 1.162,15.
3. Não prospera a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, porquanto o art. 8o, inc. II, assegura às empresas de pequeno porte a possibilidade de propor ação perante o Juizado Especial, conforme disposto no art. 74, da Lei Complementar 123/2006. A condição de microempresa foi demonstrada pelo comprovante de inscrição e de situação no cadastro fiscal do DF (ID 21863920), bem como pela consulta ao sítio do Simples Nacional, realizado pelo juízo de origem (ID 21863953 p. 2). Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
4. A falta de requerimento administrativo não impede a apreciação da demanda pelo Judiciário, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, sendo somente ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
7. Desse modo, tendo o réu emitido 40 folhas de cheques e enviado a terceiros, para endereço distinto do cadastro da conta corrente, fatos, inclusive, reconhecidos administrativamente pelo recorrente, impõe-se a reparação dos danos materiais.
8. Na hipótese, o recorrido comprovou o gasto de R$ 1.133,81, com a contratação de advogado, em decorrência de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor (IDs 21863925 e 21863921), bem como de R$ 28,34, com envio de telegrama com notificação extrajudicial ao Banco recorrente (ID 21863924). Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço, deve a prestadora do serviço responder pelo dano material.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.